Tribunal: TJBA
Processo: 8074922-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074922-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ARAI PRADO MEIRELES Advogado(s): RODRIGO COPA SIQUEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRÉDITO HABITACIONAL FIRMADO EXCLUSIVAMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Araí Prado Meireles contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e tutela de urgência. O agravante, beneficiário de pensão por morte deixada por servidora pública falecida, pretende a cessação de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário, vinculados à rubrica “Prestação CONDER – CR HAB – URBIS”, decorrentes de contrato de crédito habitacional firmado exclusivamente pela falecida em 2012, anteriormente ao casamento celebrado entre as partes em 2021. Sustenta a inexistência de responsabilidade patrimonial pela dívida e a obrigatoriedade de quitação do saldo devedor por cobertura securitária prevista em norma estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se os descontos incidentes sobre pensão por morte, decorrentes de contrato habitacional firmado exclusivamente pela servidora falecida antes do casamento, podem ser transferidos ao cônjuge pensionista; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos compulsórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 2012, enquanto o casamento ocorreu apenas em 2021, circunstância que afasta a comunicação patrimonial da dívida, especialmente diante do regime de comunhão parcial de bens. O art. 1.659, III, do Código Civil exclui da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, inexistindo fundamento jurídico para transferência automática da responsabilidade contratual ao cônjuge sobrevivente. O agravante não participou da contratação, não anuiu com a obrigação e não possui vínculo econômico ou solidariedade contratual relativamente ao débito originário. O Decreto Estadual nº 7.856/2000 prevê cobertura securitária obrigatória para hipóteses de falecimento do mutuário, com quitação automática do saldo devedor remanescente. A ausência de contratação da apólice de seguro pelo ente estatal configura omissão administrativa e não pode gerar efeitos prejudiciais ao pensionista, que não detinha poder de fiscalização ou controle sobre a providência administrativa. O perigo de dano está caracterizado porque a pensão por morte possui natureza alimentar, e a continuidade dos descontos compromete recursos essenciais destinados à subsistência, alimentação, saúde e moradia do beneficiário. A suspensão dos descontos possui natureza reversível e não implica esgotamento do objeto da ação principal, preservando-se eventual recomposição patrimonial em caso de improcedência do pedido originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Dívida decorrente de obrigação assumida exclusivamente por cônjuge antes do casamento não se comunica automaticamente ao patrimônio do cônjuge sobrevivente submetido ao regime de comunhão parcial de bens. A ausência de contratação de seguro obrigatório previsto em norma administrativa não pode ser imputada ao pensionista nem justificar descontos incidentes sobre benefício previdenciário alimentar. A natureza alimentar da pensão por morte evidencia perigo de dano apto a justificar tutela de urgência para suspensão de descontos potencialmente indevidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 931. CC, art. 1.659, III. Decreto Estadual nº 7.856/2000, arts. 1º, §2º, e 6º, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52305470720248217000, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sexta Câmara Cível, j. 20.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074922-84.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, ARAÍ PRADO MEIRELES, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.